Tribunal: TJBA
Processo: 8048285-33.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8048285-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS CONSUMIDOR E REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito
N
egativo de
C
ompetência instaurado entre a Vara da Infância e Juventude e a 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim, no qual se discute qual
o
Juízo é competente para processar e julgar Ação de Guarda de menor, proposta pelos avós maternos, em face do genitor da criança. A controvérsia
cinge-se à
eventual existência de situação de risco à criança, o que poderia atrair a competência da Vara
E
specializada da Infância e Juventude, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se, no caso concreto, há configuração de situação de risco à criança, nos termos do art. 98 do ECA, a justificar a competência da Vara da Infância e Juventude para julgar a Ação de Guarda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Vara da Infância e Juventude, para processar ações de guarda, está condicionada à existência de situação de risco à criança ou
ao
adolescente,
consoante
prevêem os arts. 98 e 148, parágrafo único, do ECA.

4. A guarda de menor, por sua natureza, pode ser atribuída ao Juízo de Família, quando não houver elementos que indiquem ameaça ou violação de direitos fundamentais do infante.

5. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007) atribui, expressamente, aos Juízes das Varas de Família, a competência para julgar ações de posse e guarda de filhos menores, inclusive, quando promovidas entre pais e terceiros, salvo em casos de risco.

6. No caso concreto, não há elementos que evidenciem situação de risco, vulnerabilidade social, omissão, abuso ou negligência por parte do genitor, nem qualquer ameaça aos direitos fundamentais da criança, inexistindo, portanto, justificativa para fixar a competência da Vara da Infância e Juventude.

7. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que, ausente situação de risco, a competência para julgamento da ação de guarda é do Juízo de Família.

IV. DISPOSITIVO

8.
Conflito
N
egativo de
C
ompetência julgado procedente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 98 e 148, parágrafo único; Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei n.º 10.845/2007), art. 73, I, d.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, CC 70083454165, Rel. Des. José Antônio Daltoe Cezar, j. 30.01.2020. TJ-GO, CC 03857057820208090000, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 23.10.2020. J-DF, CC 07221356620188070000, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 15.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º
8048285-33.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFI
M
,
e Suscitado o

JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade dos votos, em
JULGAR

PROCEDENTE

O PRESENTE CONFLITO
, reconhecendo a competência da
1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Senhor do Bonfim
, para processar e julgar a lide.